Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719532-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Foi proferido o Despacho ID 61138090, para encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, mas transcorreu "in albis" o prazo de manifestação, conforme certidão ID 61871760. Considerando a exigência legal inserta no art. 956 do CPC e art. 208 do RITJDFT, encaminhem-se novamente os autos ao MPDFT para manifestação. Brasília, 7 de agosto de 2024 12:09:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador